Tribunal: TJDFT
Processo: 0752663-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL JÁ DISPONIBILIZADA. INDEFERIMENTO DA INVERSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado por consumidor em ação de responsabilidade por vício construtivo, ajuizada contra a construtora do imóvel, alegando infiltrações e fissuras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para autorizar a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC exige, cumulativamente, a presença de verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica, sendo medida de caráter excepcional e dependente de fundamentação específica.
4. No caso concreto, o autor não demonstrou hipossuficiência técnica, tendo apresentado laudo de engenharia elaborado por profissional contratado, o que revela acesso a meios probatórios e capacidade técnica de instrução.
5. A existência de perícia judicial já determinada pelo juízo reforça a viabilidade de produção de prova técnica, afastando a alegação de dificuldade excessiva na produção da prova.
6. A simples alegação de infiltrações e fissuras, desacompanhada de prova mínima ou de indícios que evidenciem vício de construção, associado a unidade do agravante, não configura verossimilhança apta a justificar a redistribuição do ônus da prova.
7. A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que a inversão do ônus da prova não pode ser concedida de forma automática, devendo observar os requisitos legais e as peculiaridades do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A inversão do ônus da prova no âmbito do CDC exige demonstração da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do consumidor, não sendo automática.
2. A apresentação de laudo técnico pelo próprio consumidor afasta a alegação de hipossuficiência e indica acesso a meios de prova.
3. A disponibilização de perícia judicial assegura a instrução adequada da causa, afastando a necessidade de redistribuição excepcional do ônus probatório.
4. Alegações genéricas de defeito sem amparo em prova mínima não autorizam a inversão do ônus da prova.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, §§ 1o a 3o; CDC, arts. 6o, VIII, e 18.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.814.605/PA, rel. Min. Raul Araújo, j. 18/11/2025, DJEN 15/12/2025; TJDFT, Acórdão 1338191, 0744763-78.2020.8.07.0000, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 05/05/2021, DJe 21/05/2021.